Tribunal: STF
Processo: HC 62450
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE, EMBORA MENOR O PACIENTE, NÃO HAVER
SIDO NOMEADO CURADOR. IMPROCEDENCIA. NAS INFORMAÇÕES, QUANTO NO
ACÓRDÃO, HÁ REFERENCIA A NOMEAÇÃO DE CURADOR AO RÉU, TANTO NA
FASE INDICIARIA COMO EM JUÍZO. PEDIDO DENEGADO.